Tribunal: STF
Processo: AI 788786
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-16
Data de publicação: 2012-10-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL NÃO VERSADA NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O Recurso Extraordinário não é cabível contra decisão do Superior Tribunal de Justiça que, em julgamento de Recurso Especial, não inaugura discussão constitucional inexistente no acórdão proferido em segundo grau de jurisdição. Precedentes.



    2. In casu: (i) o Agravo de Instrumento interposto pela União visa a reformar decisão do Ministro Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça que negou seguimento a Recurso Extraordinário, este interposto contra decisão da Sexta Turma do STJ; (ii) a decisão atacada pelo Agravo de Instrumento se fundamentou no descabimento de Recurso Extraordinário contra provimento proferido no julgamento de Recurso Especial, exceto quando houver, no bojo deste, discussão constitucional inédita em relação ao julgado do Tribunal de origem; (iii) o Tribunal Regional Federal enfrentou diretamente o tema relativo ao direito dos magistrados à incorporação dos denominados quintos, gratificações incorporadas aos estipêndios antes do ingresso na carreira da magistratura, de modo que não constituiu tema novidadeiro surgido ao tempo do julgamento do Recurso Especial.



    3. Agravo regimental desprovido.